Tribunal: TJES
Processo: 0000835-18.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000835-18.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRLENE DOS SANTOS BRUNELI e outros (9)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA INVÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000835-18.2021.8.08.0013

Recorrente
: ANA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA FABRI

Recorrente
: CIRLENE DOS SANTOS BRUNELI

Recorrente
: DORALUCIA DALVI DALCIN

Recorrente
: LUCIANA CAVALINI RIBEIRO DE ASSIS

Recorrente
: LUCIANE LEMOS SCOLFORO

Recorrente
: MARIA ELENA RODRIGUES DIAS ROCHA

Recorrente
: MARIA LUCIA DA SILVA

Recorrente
: MARINALVA FERREIRA MOREIRA

Recorrente
: MIDIAN TEIXEIRA DA SILVA

Recorrente
: SILVIA STAHORZKY PACHECO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CASTELO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA INVÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por CIRLENE DOS SANTOS BRUNELI e OUTROS em face da sentença (fls. 441/441v) a qual indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, § único, do CPC/15, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I do CPC/15.

2
. Em suas razões recursais (id. 12657985), sustenta que na data de 04/11/2022 foi sanando a irregularidade processual, considerando que o substabelecimento fora protocolado em data anterior à prolação da sentença extintiva (02/12/2022), porém a referida petição foi juntada pela serventia do Juízo em data posterior (07/12/2022). Por tais razões, requer que seja anulada a sentença primeva, em razão da regularização do vício de representação.

3
. Contrarrazões (id. 12657988) do Município Recorrido, o qual aduz que a manifestação da parte Recorrente ocorreu em 04/11/2022, após o prazo determinado no r. Despacho às fls. 439 dos autos, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se foi promovido a regularização tempestiva da representação processual pela advogada constituída pelas Recorrentes e se a sentença primeva comporta nulidade em razão do acolhimento da preliminar arguida pelo Município Recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando-se ao caderno processual verifico que inicial de fls. 02/07v foi assinada pela Dra. Bárbara Luíza Pinto de Souza, OAB/ES 26.914, apesar da procuração de fls. 08, 28, 50, 79, 99, 132, 168, 197, 219 e 244 não constar a Nobre Causídica como outorgada.

Sobreveio a Sentença de fls. 441/441, a qual acolheu a preliminar de falta de representação processual suscitada pelo Município Recorrido na Contestação de fls. 323/337, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por indeferir a petição inicial. Foi juntada aos autos a petição de fls. 443, de protocolo 202200971843 (04/11/2022), a qual a Dra. Bárbara Luíza Pinto de Souza, OAB/ES 26.914 informa que foi realizado o protocolo equivocado da réplica na ação nº 0000833-48.2021.8.08.0013. Após o translado digital, as autoras, por intermédio de seus advogados, interpuseram Recurso Inominado (id. 12657985).

6
. Pois bem. Apesar das petições terem sido assinadas pela Dra. Bárbara Luíza Pinto de Souza, OAB/ES 26.914, verifico que foi proferido o Despacho de fls. 317 e Decisão de fls. 438, ocasião a qual, mesmo oportunizado, em duas ocasiões, às partes autoras, não foi promovido a regularização da representação processual. Ademais, verifico que o substabelecimento de fls. 449/450, com reserva de poderes, foi assinado de forma digital nos autos físicos pelo Dr. Ivan Malanquini Ferreira, OAB/ES 20.415, através do programa Adobe Reader,
não sendo possível verificar a autenticidade da assinatura eletrônica constante no substabelecimento
. Já no substabelecimento (fls. 457/458), com reserva de poderes, à Dra. Yasmim Betini Andrade, OAB/ES 35.234, verifico que foi assinada fisicamente pelo Dr. Daniel Tomaz Gomes de Souza, OAB/ES 29.163. Ademais, após o translado digital, as autoras, por intermédio de seus advogados, interpuseram Recurso Inominado (id. 12657985), assinado eletronicamente pela Dra. Yasmim Betini Andrade, OAB/ES 35.234 e
sem constar o campo de assinatura e o nome
da Dra. Bárbara Luíza Pinto de Souza, OAB/ES 26.914, como integrante do referido escritório de advocacia, chegando-se à conclusão de que a Nobre Causídica não mais integra aos quadros da banca de advocacia, já que a Dra. Bárbara atualmente figura como sócia do escritório FERRAREIS E SOUZA ADVOCACIA, inscrita na OAB/ES sob o nº 25.011075-4682, conforme consulta pública ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA).

7
. Nessa esteira, entendo que não assiste razão às Recorrentes, considerando que a r. Sentença proferida pela d. Magistrada
a quo
foi assertiva no que consiste na ausência de regularização da representação processual, considerando ter sido oportunizado à Nobre Causídica que promovesse a regularização processual e, posteriormente, de forma intempestiva, apresentou substabelecimento assinado eletronicamente, não sendo possível a verificação da autenticidade de assinatura eletrônica nos autos físicos; tampouco se tem notícias de que a Nobre Causídica integra a banca de advocacia, considerando que teve o nome e campo de assinatura excluídos no vetor recursal.

8
. Não é possível, em sede recursal, requerer a nulidade do
decisum
objurgado por ato que competia às demandantes, por intermédio de seus advogados, e destinado à regularização da representação processual. Nesse sentido, a 3ª Turma Cível do Eg. TJDFT proferiu Acórdão nº 1750473, de relatoria do Exmo. Juiz Federal, Dr. Roberto Freitas Filho, no sentido de que, apesar de admitido a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, é necessário que seja possível reconhecer a validade da assinatura constante na procuração (ou substabelecimento) assinada de forma eletrônica que utilize certificação privada. Assim não é possível presumir a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica da assinatura constante no substabelecimento de fls.
449/450, assinado eletronicamente e juntado nos autos físicos.

9
.
A própria Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de ‘comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

10
. Por sua vez, a Lei n. 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, emitida durante a vigência da pandemia da COVID-19, classifica as assinaturas eletrônicas em seu artigo 4º da seguinte forma: I)
assinatura eletrônica simples
: “a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário”; II)
assinatura eletrônica avançada
: “a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável” e; III)
assinatura eletrônica qualificada
: “a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001”. Segundo o parágrafo 1º do art. 4º, os 3 (três) tipos de assinaturas caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

11
. Curial salientar que não cuida a impugnar a autenticidade da assinatura eletrônica nos autos físicos, mas sim a impossibilidade de aferir a sua validade diante das circunstâncias apontadas, nos termos do art. 411, inc. II, do CPC/15. Aliás, o art. 105, § 1º, do CPC autoriza que a procuração outorgada possa ser assinada digitalmente, na forma da lei, desde que possível a verificação dos dados a ela associados. No caso dos autos, a assinatura do substabelecimento de modo eletrônico que utilize certificação privada que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade da assinatura constante no substabelecimento do patrono pela parte autora; mas considerando que a assinatura eletrônica foi impressa nos autos físicos, o que torna impossível aferir seguramente a autenticidade do substabelecimento em favor da advogada que subscreveu o petitório, já que a assinatura digital se ampara em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integralidade de sua identificação no momento da apresentação de uma peça processual. Não obstante seja possível a assinatura através de certificado digital, é necessário que seja emitida por autoridade certificadora credenciada de modo que se permita a verificação de sua autenticidade, hipótese que não acontece quando a assinatura lançada decorre exclusivamente de programas de editores de texto, como no caso em questão ter sido utilizado do Adobe Reader. Para a assinatura pelo sistema do software “Adobe”, “Adobe Sign”, “Acrobact Sign” ou similares não há autoridade certificadora e tampouco seu método de validação tem confiabilidade.

12
. Imperioso reforçar que a interposição do vetor recursal não tem o condão de sanar o vício de representação processual, haja vista os efeitos da preclusão consumativa. Apesar de sustentar que, em cumprimento ao despacho de fls. 317, promoveu a regularização processual, a preliminar suscitada pelo Município Recorrido (fls. 323/337) deu-se em razão da inicial e demais peças processuais terem sido assinadas pela Dra. Bárbara, a qual não estava constituída nas procurações e até então não possuía substabelecimento juntado aos autos. O substabelecimento outorgando poderes a Dra. Bárbara Luiza Pinto de Souza nos presentes autos na data de 04/11/2022 (fls.444/450) não sanou a irregularidade alegada, considerando que o substabelecimento não foi devidamente assinado pelo advogado inicialmente constituído nos autos, considerando a irregularidade da assinatura eletrônica impressa.

13
. Saliento, ainda, que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento. Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

14
.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida inalterada a sentença primeva, nos termos acima expostos.
Por força da sucumbência recursal, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida às recorrentes.

Tese de julgamento:

1. Não obstante seja possível a assinatura através de certificado digital, é necessário que seja emitida por autoridade certificadora credenciada de modo que se permita a verificação de sua autenticidade.

___________

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Acórdão 1750473, 07367323220218070001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)